Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700706-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVISON MARTINS DEMETRIO AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA DE SOUSA ALVES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLEVISON MARTINS DEMETRIO contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF (cumprimento de sentença 0700003-43.2017), de indeferimento de consulta ao CAGED, sistema mantido pelo Ministério da Economia, a fim de que identificar o atual vínculo empregatício do Agravado. Em acréscimo, foi solicitada a inscrição do Agravado no sistema SERASAJUD, com o intuito de compeli-lo ao adimplemento do débito. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD e o próprio INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, o que vai ao encontro do postulado da cooperação que deve ser observado tanto pelas partes como pelo próprio Poder Judiciário. No caso em apreço, houve o deferimento das medidas vindicadas pela parte credora quanto a consultas aos meios informativos disponíveis no juízo, em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, o que, por outro lado, não substitui o ônus da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor. Aliado a isso, a pesquisa INFOJUD foi infrutífera, sendo que inexiste qualquer evidência de que a parte devedora exerça atividade remunerada, observando-se, ainda, o resultado negativo das demais pesquisas realizadas nos ids 7464998, 10645394, 69778276, 71358259, 85869940 e 89474857. Assim, carece de efetividade a postulada expedição de ofício a CAGED, tratando-se de medida nitidamente inócua e que, portanto deve ser indeferida. No mesmo sentido, INDEFIRO o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes diretamente por este juízo, posto que o disposto no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, §4o, do Código de Processo Civil), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. Nesse viés, confiro derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a indicação de bens penhoráveis em nome do devedor, sob pena de imediata extinção. Publique-se. Em relação à consulta ao sistema CAGED, o agravante pontua que: [...] A uma, a fundamentação conferida ao decisum é eivada de flagrante error in procedendo. Note-se que, à exceção dos servidores públicos, os dados referentes a vínculos empregatícios não estão sujeitos à consulta pública. Dessa forma, rompida a relação pessoal existente entre as partes – tal qual no caso em tela – a intervenção do Poder Judiciário é imprescindível para obtenção de tal informação. A duas, e em ainda maior grau, verifica-se severo risco de dano irreparável ao Agravante. Nesse sentido, a identificação de eventual vínculo empregatício – e consequente penhora salarial – constitui o único meio do Agravante reaver o crédito que persegue judicialmente há mais de quatro anos. 8. É dizer, o indeferimento da mera consulta de vínculo empregatício contribui para tornar inócuo o provimento jurisdicional em favor do Agravante, ante a inexistência de meios restantes à satisfação do crédito executado [...] Respeitante à inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, afirma que o indeferimento de mecanismo coercitivo previsto em lei (“simples envio de ofício”) implicaria risco de perpetuação do processo por mais alguns anos. Nas palavras aviadas pelo agravante, o ônus da inscrição judicial no SERASAJUD, se existente, demonstra-se ínfimo diante da demanda por recursos humanos/financeiros atrelada ao processamento da presente execução por período indeterminado. Postula o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a pronta consulta de atual vínculo empregatício do Agravado no sistema CAGED. No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito do agravante tanto à consulta do atual vínculo empregatício do Agravado no sistema CAGED, quanto à inscrição do inadimplente ao sistema SERASAJUD. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para fins de imediata consulta ao sistema CAGED e inscrição SERASAJUD (CPC, art. 1019, I). As partes celebraram acordo para reparação de danos materiais, homologado em 24.04.2017. Em 29.07.2017, o ora agravante comunicou o descumprimento da avença e, desde então, inúmeras diligências foram efetivadas com vistas à satisfação do crédito: consulta ao BACENJUD em 07.06.2017; mandado de penhora, em 28.09.2017 (certificada a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, tendo encontrado apenas: sofá 3 lugares velho e sem valor comercial, TV 32 polegadas LG, cama casal, closet embutido, cama solteiro, guarda-roupa velho e sem valor comercial, fogão e geladeira); consulta ao RENAJUD, em 23.10.2017; consulta ao BACENJUD, RENAJUD e ERIDF (CPF do devedor e CNPJ de empresário individual), em julho/2020, consulta ao INFOJUD, em março/2021; mandado de penhora, em 21.04.2021 (devedor não mais residiria no endereço indicado). Destaca-se que os autos do cumprimento de sentença foram arquivados em 27.10.2017 e em 17.1o.2019, conforme determinado pela legislação de regência (Lei 9.099/95, art.53, § 4o), sendo retomado o curso processual, a requerimento do credor, à efetivação dos procedimentos judiciais à persecução do crédito. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação. Desse modo, eventual arquivamento do processo, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, não implica risco de dano ao credor, que inclusive já estaria de posse de certidão de crédito desde 05.12.2017, com o qual a parte interessada (agravante) pode promover a inscrição no sistema de proteção ao crédito, dada a faculdade da iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário. Especificamente em relação ao pleito de imediata consulta ao sistema CAGED, não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, a fundamentar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que tratar-se-ia de faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo. No caso concreto, o douto juízo de origem bem destacou que o envio de ofícios ao CAGED revelar-se-ia inócuo, porquanto as inúmeras consultas realizadas aos sistemas disponíveis não resultaram em indícios de exercício de atividade remunerada pelo agravado, ao ponto de contribuir à satisfação do crédito, tanto que foram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD. No ponto, transcrevo excerto do acórdão 1322548 (TJDFT, 1a Turma Cível, PJe 12.03.2021), no sentido de que [...] necessidade não há de realizar consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais, porque, se beneficiário for o devedor de qualquer programa social, possível crédito a que tenha direito será depositado em conta bancária, o que torna bastante a identificá-lo o sistema Sisbajud, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeira Na mesma linha de raciocínio, os recentes julgados das Turmas Cíveis do Egrégio TJDFT (nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PESQUISA CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil - CPC traz em suas disposições mecanismos que possibilitam à exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento da exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exequendo. 2. Todavia, a norma processual não prevê a utilização de pesquisa ao sistema CAGED, para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial, razão pela qual deve ser mantida íntegra a decisão de primeiro grau. 3. Tratando-se de valores relativos a verba salarial, descabe a penhora, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1303456, DJE: 9/12/2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA CAPAZ DE SATISFAZER A EXECUÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para pesquisa de vínculo empregatício apto à satisfação da execução. 2. Não se desconhece as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. 1748313/SP). Entretanto, no caso específico dos autos, o envio de ofícios ao CAGED mostra-se inútil, porquanto nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela agravada em patamar razoável à satisfação da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1336995, DJE: 12/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. ÔNUS. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DEVER. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESQUISA. CAGED. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 1. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. É ônus do credor envidar todos os esforços com a finalidade de localização de bens do devedor, passíveis de constrição para satisfação do débito, sendo descabida a transferência desse ônus ao Poder Judiciário à invocação do princípio da cooperação, uma vez que em tal hipótese, transformaria o postulado em ferramenta a favor unicamente da parte. 3. O pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) não demonstra qualquer efetividade quanto à existência de bens penhoráveis, pois referido cadastro apenas indicará, se o caso, eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1331346, DJE: 19/4/2021) Nesse diapasão, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito